Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-32.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.
2. Apelação não provida.